Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732114-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: LORENA MASCARENHAS FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em observância aos comandos normativos emanados dos princípios da cooperação e da efetividade, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a resposta (ID 53510774) ao ofício da Receita Federal do Brasil (RFB), facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Cumpre informar, no ensejo, que seu silêncio poderá ser interpretado como perda superveniente do interesse recursal e desistência do recurso à baila. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator